Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RENDIMENTO INFERIOR A SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a mitigar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, trata-se de rendimento mensal inferior a seis salários mínimos, de forma que o desconto pretendido poderia comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora. A jurisprudência desta Corte comumente adota o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.